Tribunal: TJSP
Processo: 1035815-87.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor objetivando a declaração de inexigibilidade do débito apontado pela requerida, bem como a devida indenização por danos materiais e morais. Possibilidade. Demonstrada a falha na prestação dos serviços pela requerida,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor objetivando a declaração de inexigibilidade do débito apontado pela requerida, bem como a devida indenização por danos materiais e morais. Possibilidade. Demonstrada a falha na prestação dos serviços pela requerida, devida a declaração de inexigibilidade do débito, eis que não há demonstração do consumo para o período apontado. Admissibilidade. Dano moral. Indenização que deve ter conteúdo didático de modo a coibir a reincidência do causador do dano sem, contudo, enriquecer a vítima. Decisão que arbitrou a indenização em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Procedência na origem. Sentença mantida. Recursos de apelação da requerida e do autor não providos, majorada a verba honorária sucumbencial devida ao patrono do requerente, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.